Tribunal: TJES
Processo: 0002514-24.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002514-24.2019.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO SOUZA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A
CÓRDÃO

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 21, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ARTIGO 28, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. TEORIA DA
ACTIO LIBERA IN CAUSA
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A contravenção penal de vias de fato, constante no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, em regra, não deixa vestígios, porquanto se trata de atos violentos praticados contra pessoa que não resultam em lesões corporais e/ou sequelas.

2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

3.
“Dada a adoção da teoria da
actio libera in causa
pelo Código Penal, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do Diploma Repressor. Precedente STJ. 2. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0002942-11.2016.8.08.0013; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021)”.

4.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002514-24.2019.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: RONEY DA SILVA FIGUEIRA, JEFFERSON BARBOSA PEREIRA, MAURICIO ANTONIO BOTACIN ALTOE, HERMINIO SILVA NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROBERTO SOUZA DOS SANTOS
, em face da r. sentença de fls. 154/155-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Castelo, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do delito tipificado no art. 21 do Decreto-Lei nº 3688/41 (Lei de Contravenções Penais), no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto de cumprimento de pena.

Em razões recursais (id 5060214), o acusado

pugnou pela sua absolvição “por completa inexistência do fato” ou “por isenção de pena prevista no artigo 28, § 1º do CP”.

Contrarrazões (id 5329346), pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 5559063), opinando pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

Sem revisão, por determinação legal.

Vitória, 19 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por ROBERTO SOUZA DOS SANTOS, em face da r. sentença de fls. 154/155-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Castelo.

A denúncia às fls. 02/03, narrou que, no dia 25 de maio de 2019, na Rua Áureo Machado, nº 145, Bairro Santo Andrezinho, Castelo/ES, o ora apelante, de forma consciente e prevalecendo-se de relações domésticas, praticou vias de fato contra a vítima Maria Aparecida Almeida Pinheiro, com quem conviveu em união estável há 14 anos.

Descreve a peça informativa que o denunciado, visivelmente embriagado, empurrou a vítima Maria Aparecida contra a parede, momento em que André Almeida dos Santos interveio em socorro da mãe, oportunidade na qual também foi agredido fisicamente com uma ‘garfada’ em sua barriga, causando-lhe hematomas.

Consta, finalmente, que nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado proferiu ameaças de morte contra seu enteado André, além de proferir ofensas morais contra Maria Aparecida.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi condenado pela prática do delito de vias de fato, tipificado no art. 21, do Decreto-Lei nº 3688/41 (Lei de Contravenções Penais), no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto de cumprimento de pena.

Em razões recursais, o acusado pugnou pela sua absolvição, “por completa inexistência do fato” ou “por isenção de pena prevista no artigo 28, § 1º do CP”.

Para tanto, afirmou que “a prova produzida nos autos revela que o recorrente sequer teria forças para a prática de tais atos, ao passo que a suposta vítima confessou em juízo que foi ela quem iniciou as discussões com o recorrente”.

Tal afirmação decorre do fato de “o apelante possuir dependência de álcool, conforme se infere dos documentos de fls. 120/123 e fls. 145 dos autos digitalizados, sendo que no dia dos fatos, o réu não tinha força para a prática do ato de forma dolosa”.

Além disso, prossegue a defesa afirmando que, em seu depoimento, a suposta vítima teria dito “que o fato ocorreu no momento em que ele estava bêbado no momento de loucura, e que nem em pé parava, e que o denunciado não tinha noção do que estava fazendo”.

Por fim, de modo genérico, aduziu que mesmo se o recorrente tivesse forças para praticar os fatos delituosos, estaria isento de pena, nos termos do artigo 28, § 1º, do Código Penal.

Pois bem. Inicialmente, é válido consignar que a contravenção penal de vias de fato, constante no art. 21, do Decreto-Lei nº. 3.688/41, prevê a seguinte conduta:

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Destaco que tal conduta é entendida como infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa, sem causar lesões corporais ou morte. Em outras palavras: são agressões de reduzido potencial ofensivo, que não deixam lesões na vítima.

Por essa razão, não há sequer necessidade de produção de laudo pericial para comprovar a materialidade do ilícito, eis que, como dito, as vias de fato não deixam marcas no ofendido. Nesse sentido:

(...) Existência de indícios suficientes da tipicidade da conduta prevista no artigo 21 do Decreto-Lei. Irrelevância da manifestação da vítima no sentido de não desejar representar contra o paciente e da ausência de lesões aparentes. Contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher que torna a ação penal pública incondicionada. Desnecessidade, ademais, laudo pericial, eis que a contravenção penal de vias de fato pode se configurar, em tese, mesmo quando não deixa vestígios. Requisitos da justa causa, pressupostos processuais e condições para o exercício da ação penal preenchidos. Constrangimento ilegal não configurado. Conhecimento e denegação da ordem. (TJPR; Rec 0017826-18.2023.8.16.0000; Ivaiporã; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Priscilla Placha Sá; Julg. 17/04/2023; DJPR 18/04/2023).

(...) Desnecessidade de comprovação das lesões corporais por laudo pericial, tendo em vista a prescindibilidade da sua ocorrência para a configura da infração contravencional. Precedentes. Condenação mantida. Básica estabelecida no piso legal e que sofreu aumento de um sexto, na segunda fase, em razão da agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal. Reprimenda que deve ser de prisão simples, e não de detenção (como fixado na origem). Suspensão condicional da pena pelo período de dois anos. Regime aberto, para o caso de conversão. Apelo parcialmente provido para o mencionado fim. (TJSP; ACr 0000088-83.2018.8.26.0462; Ac. 16565983; Poá; Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Tristão Ribeiro; Julg. 16/03/2023; DJESP 24/03/2023; Pág. 3633).

1. As vias de fato, com previsão legal disposta no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/40, são atos agressivos de provocação praticados contra alguém, mas que não deixam marcas ou sequelas no corpo da vítima, de modo que a realização de laudo pericial é prescindível a caracterização da contravenção penal. 2. O próprio Código de Processo Penal disciplina, no seu art. 167, a possibilidade da prova testemunhal suprir a falta de exame de corpo de delito. [...].” (TJES; APCr 0000076-59.2014.8.08.0026; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 01/07/2020; DJES 05/10/2020).

Dito isso e feita essa breve introdução, destaco que a tese absolutória não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada a partir do teor do Inquérito Policial nº 118/2019 e do teor do Boletim Unificado nº 39482718, de fls. 06/07.

Acerca da autoria, conforme consta nas contrarrazões recursais, essa também restou evidenciada a partir do depoimento da vítima Maria Aparecida Almeida Pinheiro. Confira-se:

“Dentre as provas que foram analisadas pela digna Magistrada, destaca-se o depoimento da vítima em Juízo, que confirma integralmente suas declarações prestadas perante a autoridade policial. Segundo narrado pela vítima, ela teve um relaciona mento amoroso com o apelante, relatando, ainda, que não é a primeira vez que este praticou vias de fato em seu desfavor.

Relata, ainda, que no dia dos fatos estava dormindo, quando o apelante chegou em casa totalmente embriagado, oportunidade em que indagou sobre o seu estado, quando o apelante tentou pegar uma faca, contudo, tentou impedir, oportunidade em que o mesmo a empurrou e caiu ao chão, bem como, xingou-a de vagabunda, piranha, safada.

Por fim, esclarece que após os fatos narrados na denúncia, se separaram de forma definitiva, sendo que o problema do apelante é a bebida alcoólica”.

Sob tal perspectiva, não se pode olvidar que nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício:

(...). 4. “A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.945.220; Proc. 2021/0252701-8; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 07/06/2022; DJE 10/06/2022).

1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação à contravenção penal de vias de fato à ameaça perpetrada, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo. 2. Em se tratando de crime praticado sob a égide da Lei nº 11.340/06, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo pelo fato desses delitos em regra serem praticados na privacidade do lar, longe de quaisquer testemunhas. (...). (TJES; APCr 0009240-35.2021.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022).

E não é só. O Policial Militar Walace Siqueira, ouvido em juízo, confirmou o depoimento prestado na esfera policial, relatando que, foram acionados para averiguar a prática de crime envolvendo violência doméstica e familiar. Ato contínuo, ao chegar no local, ouviram a vítima, tendo informado que o acusado a teria empurrado, após ela indagar ao acusado sobre o seu estado de embriaguez.

Ou seja, existe entre os fatos narrados um enlace preciso, direto, lógico e racional, sendo as provas produzidas, em especial a palavra da vítima, aptas a afastar a incidência do princípio
in dubio pro reo
no caso em análise, visto que são capazes de coadunar, com a determinação necessária, quanto à autoria e à materialidade delitiva.

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas, porquanto o Juízo
a quo
, fulcrado no sistema do livre convencimento motivado (persuasão racional), entendeu que o réu deve ser condenado pela prática do delito elencado no art. 21, do Decreto-Lei nº 3688/41, nas circunstâncias previstas na Lei nº 11.340/06.

Acerca do pleito adicional, qual seja, de reconhecimento da causa de isenção de pena prevista no § 1º, do artigo 28, do Código Penal, sabe-se que a teoria da
actio libera in causa
é aquela em que o agente, conscientemente, põe-se em estado de inimputabilidade, sendo desejável ou previsível o cometimento de uma ação ou omissão punível em nosso ordenamento jurídico, não se podendo alegar inconsciência do ilícito no momento fatídico, visto que a consciência do agente existia antes de se colocar em estado de inimputabilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Dada a adoção da teoria da actio libera in causa pelo Código Penal, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do Diploma Repressor. Precedente STJ. 2. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0002942-11.2016.8.08.0013; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021).

In casu,
conforme consta na r. sentença, certo é que o próprio apelante “relata que faz tratamento de bebida alcoólica, sendo que à época dos fatos, teve uma recaída, não se recordando dos fatos narrados na denúncia e que já teve outro problema envolvendo a vítima, por conta de bebida alcoólica”.

Ou seja, como “não ficou demonstrado que a embriaguez do acusado que deu causa aos fatos teria ocorrido nos termos do § 1º, do art. 28, do Código Penal, que fala em embriaguez completa, decorrente de caso fortuito e/ou força maior, uma vez que há registros de que o acusado em outras oportunidades já fez ingestão de bebida alcoólica e causou transtornos a ex-companheira”, a manutenção da sua condenação é a medida que se impõe.

Isso porque, “a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (AgInt no RESP 1.548.520/MG, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016; sem grifos no original)”.(STJ; AgRg-AREsp 1.551.160; Proc. 2019/0226240-5; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 12/05/2020; DJE 28/05/2020)

Desse modo e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do presente recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)